Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-73.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Mora contratual. Confirmado atraso na entrega do imóvel. Inexistentes causas excludentes da responsabilidade (Súmula 161, TJSP). Descumprimento bilateral. Inocorrência. Não aplicação do art. 476 do Código Civil. Precedentes. Aditivo contratual. Instrumento limitado à consolidação do saldo devedor, sem

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Mora contratual. Confirmado atraso na entrega do imóvel. Inexistentes causas excludentes da responsabilidade (Súmula 161, TJSP). Descumprimento bilateral. Inocorrência. Não aplicação do art. 476 do Código Civil. Precedentes. Aditivo contratual. Instrumento limitado à consolidação do saldo devedor, sem modificação específica à data para a conclusão e entrega da unidade. Período de mora. Encerramento com o "habite-se". Desacerto. Parcial descumprimento até a entrega das chaves (Súmula 160, TJSP). Correção, ainda, dos prazos principais destacados na r. sentença. Deliberação expressa ao prescrever a entrega das chaves em fevereiro de 2013, o que coincide com a pretensão subsidiária da recorrente. Devolução das verbas de condomínio exigidas antes da entrega das chaves. Medida alinhada à jurisprudência do C. STJ. Vícios construtivos. Perda da garantia em razão das reformas realizadas pelos adquirentes. Afastamento. Conclusão pericial, não questionada por prova de igual quilate, que não considera os vícios construtivos como decorrentes dos acréscimos realizados. Indenização por danos morais. Preservação da verba. Situações excepcionais a validarem a compensação buscada. Atraso na entrega do imóvel, com necessidade de moradia em diversa localidade, além dos próprios vícios de construção, não esperados em imóveis novos, que ultrapassam o simples inadimplemento contratual. Precedentes. Valor da indenização (R$ 20.000,00). Excesso não configurado. Importância alinhada ao art. 944 do Código Civil.
APELO DESPROVIDO.